Tribunal: TJSP
Processo: 1034174-98.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Acidente do Trabalho – Auxiliar de lavagem – Acidente típico – Membro superior direito (ombro) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Maior esforço reconhecido – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica,

Ementa:

Acidente do Trabalho – Auxiliar de lavagem – Acidente típico – Membro superior direito (ombro) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Maior esforço reconhecido – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862), até a véspera da aposentadoria concedida, com suspensão de pagamento nos períodos posteriores de gozo de auxílios-doença, diante da inacumulabilidade das benesses – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034174-
98.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
RICARDO BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico e oficial parcialmente providos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034174-98.2018.8.26.0224 -Voto no 14.191
2
VOTO No: 14.191
APELAÇÃO No: 1034174-98.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. LUIS ANTONIO NOCITO ECHEVARRIA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSS
APELADO: RICARDO BEZERRA
Acidente do Trabalho Auxiliar de lavagem Acidente típico
Membro superior direito (ombro) Benefício acidentário Nexo
causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa comprovada Maior esforço
reconhecido Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta
médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862), até a véspera da aposentadoria
concedida, com suspensão de pagamento nos períodos posteriores
de gozo de auxílios-doença, diante da inacumulabilidade das
benesses Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os
precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema
- Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase
de liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário e
parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e oficial
parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 345/351, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Ricardo Bezerra da Silva para condenar o INSS
a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
A sentença também determinou a implantação desde logo do
benefício, sem notícia de efetivo cumprimento.
Inconformado recorre o INSS (fls. 356/359), pretendendo a inversão
do resultado, porquanto houve conversão do último auxílio-doença acidentário em
aposentadoria por invalidez, daí a impossibilidade de cumulação de ambas as benesses, ou
que haja suspensão de pagamento do auxílio caso venha a ser fixada como início de
pagamento a cessação do anterior auxílio-doença até a concessão da aposentadoria, por
conseguinte, a improcedência do pedido. Por fim, requer o provimento do recurso, nesses
termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 365/372.
Não houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034174-98.2018.8.26.0224 -Voto no 14.191
3
acidentárias.
É o relatório.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível
de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame
necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico preenche os requisitos de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, auxiliar de lavagem, tem por base a alegação de que, exercendo
sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho
(queda ao pisar em chão escorregadio) ocorrido em 02/02/2016, que atinge seu membro
superior. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as
sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão da
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente e demais consectários, a
aposentadoria acrescida também dos 25% a que alude o artigo 45 da Lei no 8.213/91.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 200/202), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve
em gozo de auxílios-doença acidentários de 18/02/2016 a 23/05/2016 (fls. 262); de
21/12/2016 a 10/04/2018 (fls. 263); CID - S430 Outros transtornos da articulação do
ombro (fls. 268, 272/277).
Também consta concessão de aposentadoria por invalidez acidentária
a partir de 04/04/2019 (fls. 360), por igual durante o curso da ação.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 311, constatou o perito, ao exame
físico do ombro direito, “Presença de cicatrizes cirúrgicas bem consolidadas, compatíveis
com artroscopia” e “A mobilização revelou limitação funcional parcial para todos os
movimentos, com movimento de abdução até 120o, relatando dor ao tentar realizar
movimentos mais amplos”, assim como “A força física nesse ombro está diminuída em
relação ao membro contralateral e as manobras mais simples de sobre-esforço articular
determinam queixa de for, com maior dificuldade para os movimentos mais amplos e com
carga” (fls. 311) e “A palpação determina agravamento da dor no ombro direito, mas não
foram constatadas anormalidades palpatórias”, além de “As manobras irritativas
específicas para os ombros testes de Appley, Neer, Yergason, |Hawkins e Dawnbarn
mostram-se parcialmente comprometidas” (fls. 213).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “traumatismo direto no
ombro direito por queda da própria altura, sendo que após a consolidação da lesão restou
sequela funcional permanente parcialmente limitante para os movimentos do ombro
direito, que restringem a sua capacidade de trabalho” (fls. 313).
Também deixou afirmado que “Os elementos colhidos permitem
caracterizar o NEXO CAUSAL com o trabalho, sendo que a lesão havida determina
maior grau de dificuldade para o trabalho em geral” (fls. 313).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034174-98.2018.8.26.0224 -Voto no 14.191
4
Por fim, concluiu que “A presente incapacidade laboral é parcial e
permanente” (fls. 313).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
existência de sequelas no membro superior direito (ombro) do autor, oriundas do acidente
do trabalho ocorrido, as quais o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado,
conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, ou seja,
11 de abril de 2018, até a véspera da aposentadoria posteriormente concedida ao autor, isto
é, 03/04/2019.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91,
quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO.
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de
forma permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir
da última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004).
De qualquer forma, deverá ocorrer a suspensão do seu pagamento no
período em que o obreiro permaneceu auferindo outro auxílio-doença, pois impossível
cumulação dos ditos benefícios, pena de verdadeiro bis in idem.
Permitir a cumulação dos dois benefícios distintos levaria a uma total
incongruência, visto que a somatória de ambos os auxílios decorrente de uma redução da
capacidade seria em valor superior àquele relativo à aposentadoria por invalidez, quando o
segurado está totalmente incapacitado para o trabalho de forma definitiva.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034174-98.2018.8.26.0224 -Voto no 14.191
5
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034174-98.2018.8.26.0224 -Voto no 14.191
6
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso voluntário autárquico e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator